Tribunal: TJMT
Processo: 0002230-22.2017.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002230-22.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.138.711-88 (APELANTE), JEOVANI DIAS FERREIRA - CPF: 044.627.491-70 (APELANTE), CASSIA BISPO DE SANTANA - CPF: 056.880.311-66 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ANA MARAISA GARCEZ DE OLIVEIRA (APELANTE), WAGNER DA TRINDADE DA SILVA - CPF: 043.789.611-05 (VÍTIMA), PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - CPF: 221.636.018-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNERSON JOSE MACHADO GONCALVES RUMIM - CPF: 041.220.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI LOBO BARBOZA - CPF: 011.326.041-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002230-22.2017.8.11.0039

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA, JEOVANI DIAS FERREIRA, CASSIA BISPO DE SANTANA, ANA MARAISA GARCEZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO -
ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, IV E V, C/C ART. 29 E ART. 70, TODOS DO CP] – ABSOLVIÇÃO DAS RÉS CÁSSIA BISPO DE SANTANA E ANA MARAÍSA GARCEZ DE OLIVEIRA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DESCABIMENTO – MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO – DESNECESSIDADE – DESVALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MANUTENÇÃO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL – RECONHECIMENTO – CAUSAS DE AUMENTO – FRAÇÃO DE 1⁄2 [METADE] CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA – VALIDADE –
RECURSO DE ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA E JEOVANI DIAS FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE CÁSSIA BISPO DE SANTANA E ANA MARAÍSA GARCEZ DE OLIVEIRA DESPROVIDO
.

Demonstrada a efetiva participação das corrés no roubo praticado, é descabida a pretensão absolvitória.

O abalo psicológico experimentado pela vítima é motivação idônea para recrudescer a pena basilar, com a negativação das consequências do crime [art. 59, CP].

É válida a utilização de uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, para negativar os antecedentes, e a outra para agravar a pena na etapa intermediária.

A confissão, ainda que parcial, deve ser considerada como atenuante, notadamente quando utilizada para fundamentar a condenação. Precedentes do STJ.

A fundamentação adotada na sentença para fixar a fração relativa às causas de aumento na terceira etapa dosimétrica em 1⁄2 [metade] está concretamente fundamentada no modus operandi utilizado pelos autores do delito, com divisão de tarefas e constante ameaça às vítimas, que permaneceram durante longo período sob a mira de arma de fogo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002230-22.2017.8.11.0039

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA, JEOVANI DIAS FERREIRA, CASSIA BISPO DE SANTANA, ANA MARAISA GARCEZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, JEOVANI DIAS FERREIRA, CÁSSIA BISPO DE SANTANA e ANA MARAÍSA GARCEZ DE OLIVEIRA pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, c/c art. 29 e art. 70, todos do CP], apenando os
dois primeiros
com 10 [dez] anos, 2 [dois] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 104 [cento e quatro] dias-multa cada, e
as duas últimas
com 7 [sete] anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 [trinta] dias-multa. Foi fixada, ainda, indenização civil mínima em favor das vítimas, no valor de R$ 40.000,00 [quarenta mil reais].

O primeiro apelo, manejado por CÁSSIA almeja a absolvição, pela inexistência de provas bastantes para sustentar o édito condenatório, com a aplicação do princípio
favor rei
. Subsidiariamente, busca a minoração da pena-base para o mínimo legal. Ao final, pugna pela fixação de honorários ao advogado dativo.

O segundo recurso, subscrito pela Defensoria Pública em favor de ROMÁRIO, JEOVANI e ANA MARAÍSA, pede a absolvição desta última, argumentando que não restou provada sua participação no crime. Quanto a ROMÁRIO e JEOVANI, requer:
1)
o decote da majorante de emprego de arma de fogo, que não foi apreendida;
2)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
3)
o reconhecimento da confissão espontânea de ambos, com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, por considerar inconstitucional a Súmula 231 do STJ;
4)
a improcedência da indenização civil mínima, cujo prejuízo não ficou demonstrado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002230-22.2017.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA, JEOVANI DIAS FERREIRA, WAGNERSON JOSÉ MACHADO GONÇALVES RUMIM, VALDINEI LOBO BARBOZA, CÁSSIA BISPO SANTANA e ANA MARAÍSA GARCEZ DE OLIVEIRA pelo roubo ocorrido no dia 03/06/2017, por volta das 19h00, no interior da residência particular situada na Rua Ezequiel Escobar, nº 424, Centro, em São José dos Quatro Marcos, contra PÂMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN e WAGNER DA TRINDADE DA SILVA.

Consta dos autos que os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram perfumes, roupas, relógio, tênis, mochila, três aparelhos celulares e os veículos Jeep/Renegade e a caminhonete Toyota/Hilux, os quais foram transportados para a Bolívia.

No boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar consta a seguinte narrativa:

“A GUPM foi informada, pela senhorita SUELLEN, que sua patroa, a advogada PAMELA DEBIAZI, havia entrado em contato, via Facebook, utilizando o celular de terceiros, informando que havia sido vítima de roubo e que havia sido solta próximo ao destacamento Santa Rita, no município de Porto Esperidião. O fato teria acontecido por volta das 19h30 do dia 03/06/2017. A GUPM deslocou na casa da suposta vítima, junto com a senhora SUELLEN, e solicitou as imagens da câmera de segurança do vizinho, que em outra ocorrência de furto no mesmo local já havia prestado auxílio à polícia, fornecendo imagens da câmera. Nas filmagens, apareceram três homens evadindo do local, em uma caminhonete Hilux, cor branca, placa de Goiás, e um Jeep Renegade, cor branca. A GUPM entrou em contato com as cidades vizinhas e nada souberam informar. Posteriormente, recebeu-se a informação que PÂMELA e seu namorado haviam chegado na base do GEFRON, no município de Porto Esperidião [...]”

WAGNER prestou declarações à autoridade policial:

“Que é namorado da Dra. PÂMELA; que na data de ontem, por volta das 19h00, ou mais tarde um pouco, encontrava-se já deitado, quase dormindo, enquanto sua namorada estava ao celular, quando então dois indivíduos adentraram na casa dela, ambos portando armas de fogo, cada qual com um revólver cal. .38, anunciando assalto; que um deles estava encapuzado com uma camisa ou camiseta (cinza escuro ou amarronzada, não se recordando ao certo), camisa mangra comprida escura, calça jeans escura, que abordou-o mandando abaixar a cabeça, alegando que o declarante tinha ‘cano’ (revólver), querendo de qualquer jeito tal arma, ao passo que dizia não ter arma ao assaltante; que o segundo indivíduo estava sem capuz, de cara limpa, tendo aproximadamente 1,75m, cor negra, rosto redondo, olhos castanhos, sobrancelha normal, nariz redondo, sem barba, porte físico mediano, camisa amarela manga comprida e calça jeans; que este indivíduo era muito bravo, sendo dizendo que iria matar, pois sabia que ‘tinha coisas lá’ (joias), dando um tapa no rosto da namorada do declarante e também um tapa na cabeça da vítima; que foram entregues aos assaltantes as chaves as chaves dos veículos Hilux da vítima e do Jeep Renegade, da sua namorada, bem como alguns objetos da casa, sendo da vítima um relógio Armani, um coturno novo (marca sinal de árvore), perfumes (Jean Paul, 212 Vip, One Million), um iPhone 6S (65-99999-5305), roupas (camisetas e shorts), e ainda, outros pertences de sua namorada; que o assaltante mais agressivo mandou que saíssem da casa, sendo ambos colocados no veículo da vítima (Hilux cor branca), sendo colocados no banco traseiro, no meio dos dois assaltantes, os mesmos que abordaram as vítimas; que o outro indivíduo, que dirigia a Hilux, estava também de capuz; que mais tarde, no trajeto, retirou seu capuz, sendo ele de cor morena, barba raspada, cabelo corte baixo (máquina 2), rosto fino, alto, em cuja conversa com a namorada da vítima, por saber que era advogada, então disse que serviu o Exército, aleando que tinha sido acusado de pedofilia contra sua filha ou enteada, e que estava foragido da cidade de Cuiabá por tal motivo, sendo que alegou que, antes disso, tinha sido preso por tráfico de drogas, e quando saiu ‘jogaram’ a pedofilia nas costas dele; que devido à falta de combustível, mandou que descessem perto de uma plantação de teca, mandando que ficassem ali, sendo cuidados por outros bandidos, em número de uns 10 (dez) indivíduos, dando apoio a eles; que depois de muita demora, voltaram com o combustível, acreditando que teria sido um Fiat Siena ou um Toyota Corolla, de cor preta; que nisso colocaram a namorada da vítima no Jeep Renegade, enquanto a vítima no porta-malas do veículo cor preta, sendo levados sentido a Glória D’Oeste; que logo mais adiante de Glória D’Oeste, foi colocado na Hilux, sendo levados até uma estradinha logo adiante do trevo de Glória D’Oeste, onde os dois veículos roubados ficaram aguardando o ‘batimento da estrada’ para seguirem rumo à fronteira; que na estradinha de chão, a vítima e sua namorada ficaram sendo cuidados por outros três indivíduos, que estavam com capacetes na cabeça, sendo as motocicletas Twister ou Titan amarela e a outra não se recorda, mas acredita que seja também outra Titan; que ali, na estradinha de chão, os bandidos foram atrás de combustível, ou em Porto Esperidião e pouco provável ser em Glória D’Oeste; que depois de abastecerem os veículos, então toparam com outro bando, mandando que não olhassem, pois ali era esconderijo deles, pois eram todos perigosos; que esse local chamava-se ‘abacaxi queimado’ ou algo similar, já bem próximo da fronteira; que depois disso, foram colocados no veículo de PÂMELA, sendo que ficaram apenas com o motorista, encapuzado e armado; que a vítima ficou no banco traseiro e PÂMELA ao lado do bandido; que foi dito que ambos seriam soltos próximos de uma cidadezinha, chamada Santa Rita, num entroncamento, pois daria tempo deles atravessaram a fronteira, e daria também para as vítimas pedirem ajuda e socorro; que, depois de libertados, os bandidos seguiram rumo à fronteira da Bolívia, sendo que as vítimas andaram, aproximadamente, 4km a pé, chegando numa vilinha, onde pediram apoio a uma família, onde foram levados até uma casa, onde tinha internet e conseguiram fazer contatos com amigos e familiares, informando acerca do roubo; que em momento álbum os bandidos fizeram uso de celulares, apenas rádio; que o celular de PÂMELA foi jogado fora por um dos bandidos, durante o trajeto”.

PÂMELA relatou, na fase inquisitiva:

“Que a vítima relata que, no dia 03/06/2017, por volta das 19h30, estava em casa, juntamente com seu namorado, este já deitado, quase dormindo, enquanto a vítima verificava seu celular, quando então dois indivíduos adentraram no quarto do casal, dizendo: ‘desce, desce, cadê a chave da caminhonete?’, sendo que um deles já estava com a chave do Jeep Renegade; que ambos os indivíduos portavam arma de fogo, sendo um deles um ‘neguinho’, sem capuz, magro, rosto fino, lábio grossos, com camisa ou camiseta manga longa, muito nervoso; que o outro indivíduo estava com uma camiseta amarrada na cabeça, em forma de capuz, cujas características não se recorda; que este indivíduo lhe amarrou com fio de carregador de celular, foi quando a vítima se soltou, reclamando por ter sido amarrada seminua, pedindo para colocar um vestido; que após colocar o vestido, voltaram ao quarto, e o ‘neguinho’ o tempo inteiro dizia que ia atirar, enquanto WAGNER pedia pelo amor de Deus para não levarem sua caminhonete Hilux, pois não tinha seguro; que esse ‘neguinho’ ficou muito nervoso, devido às argumentações da vítima, desferindo-lhe um tapa no rosto; que WAGNER continuou apenas de cuecas, sendo levados para fora da casa, pela porta dos fundos, pegando o celular de WAGNER, deixando os da vítima no quarto; que, mesmo assim, os dois ladrões pegaram um celular Samsung Duos, cujo número não se recorda, utilizando-o apenas para contato com familiares de São Paulo, cujo numeral irá repassar à autoridade policial; que nisso mandaram a vítima e seu namorado entrarem na caminhonete Hilux de WAGNER, tendo já dois indivíduos nela, um condutor e outro passageiro; que a vítima e seu namorado ficaram no banco traseiro, na seguinte ordem: a vítima do lado do passageiro, WAGNER no meio e outro bandido do lado de WAGNER (atrás do motorista); que um outro ladrão se encarregou de pegar o Jeep Renegade; que estes outros indivíduos a vítima não é capaz de descrevê-los ou reconhecê-los, haja vista que estavam encapuzados, com camisetas no rosto e camisetas/camisas tipo xadrez, mangas longas; que quase todo o tempo ficaram agachados, mas percebeu que saíram no bairro Jardim Bela Vista, em sua avenida principal, que sai no Posto Caçulinha; que dali rumaram sentido a Glória D’Oeste e Porto Esperidião; que antes de Glória D’Oeste, ou seja, da estrada de chão, 2km desta cidade, já próximos da plantação de teca, a Hilux estava sem combustível, então pararam numa estrada de chão; que os bandidos indagaram WAGNER quantos quilômetros ainda rodavam com aquele veículo, tendo respondido a eles que uns 30 km; que outro indivíduo, do Jeep/Renegade, também disse que o combustível estava acabando, enquanto a vítima disse que havia acabado de encher o tanque; que ali um indivíduo do grupo, acreditando que seja um dos que entraram na casa da vítima, pois era muito bonzinho, sendo encarregado de cuidar da vítima e de WAGNER até certo ponto no meio da plantação de tecas, enquanto os outros ficavam conversando e brigando entre si, enquanto dois deles pegaram uma das motocicletas, pois haviam outras, mas não sabe descrevê-las, a não ser uma única que foi vista já próximo à fronteira (uma motocicleta amarela, tipo Twister ou similar); que nesse local também chegou outro veículo, possivelmente um Fiat/Siena ou Toyota/Corolla, cor preta; que acredita que retornaram alguns dos indivíduos até esta cidade para comprar combustível para a caminhonete Hilux de WAGNER, ou seja, aproximadamente 15 litros de diesel, com dinheiro da vítima (aproximadamente R$ 120,00); que após retornarem, abasteceram a caminhonete, sendo que o indivíduo bonzinho disse que o grupo tinha entre dez a quinze pessoas; que WAGNER foi colocado no porta-malas do veículo cor preta (Siena ou Corolla) e a vítima no Jeep Renegade, sem amarras, indo apenas com o motorista armado; que retornaram para a BR e seguiram viagem sentido Glória D’Oeste; que o tempo inteiro os bandidos ficavam conversando por rádio; que nesse trajeto os bandidos se comunicaram e informaram que WAGNER tinha sido retirado do porta-malas do veículo cor preta, sendo colocado na Hilux; que o veículo cor preta não mais seguiu o grupo; que antes de chegarem em Glória D’Oeste, segundo percepção da vítima, então entraram numa estrada de terra à esquerda, seguindo no máximo uns duzentos metros, parando numa porteira de fazenda, por onde entraram, tentando fazer contato com o veículo cor preta, enquanto outros, de motocicletas, seguiam à frente, batendo a estrada para verificar policiais; que nisso, devido à dificuldade de comunicação, então um dos bandidos pegou o Jeep/Renegade e retornou sozinho, sentido retornando a esta cidade de São José dos Quatros Marcos, para se encontrar com o veículo cor preta; que nas tecas demoraram mais de uma hora e neste último local também demoraram mais de uma hora, até o Jeep/Renegade retornar; que os bandidos temeram que policiais tivessem capturado o Jeep/Renegade, resolvendo seguirem após a porteira de arame, colocando a caminhonete Hilux no meio do pasto, onde ficaram muito tempo; que nesse local o motorista da Hilux, com capuz de camiseta, calça jeans, camisa xadrez e o outro estava com camiseta no rosto, e ainda, um capacete na cabeça; que um deles disse que tinha problemas na justiça, alegando ter ficado seis anos servindo na polícia ou exército, sabia como funcionava as coisas; que informou ainda que respondia um processo de estupro em Cuiabá, e que ficava escondido na Bolívia; que conversando com os bandidos, conseguiu reaver sua CNH e todos os cartões de crédito, sendo levado apenas um cheque em brando, nominal à Unicar, de titularidade da vítima, do banco Sicoob/Cred Sitrus; que com a chegada do Jepp/Renegade, convenceu a pegar os processos criminais, para audiências em juízo; que pegou roupas e documentos pessoais no Jeep, sendo colocadas em três sacolas, seguindo novamente viagem sentido a Porto Esperidião, sempre com paradas e comunicações via rádio; que depois de passarem Porto Esperidião, entraram numa estrada de chão, onde havia uma placa grande; que nesse trajeto, vez por outra, esse motorista nervoso retirava parte da camiseta do rosto, mostrando um cavanhaque; que também reparou muito nas mãos e unhas desse ladrão, ocasião em que, ao ser submetida a reconhecimento fotográfico nesta delegacia de polícia, acabou por identificar, sem sombra de dúvidas, de que se tratava de um tal ROMÁRIO; que nesse trajeto passaram por muitas pontes, chegando até à localidade Santa Rita, e também numa barreira desativada (sem policiamento) do exército brasileiro; que dali seguiram em frente, passando uma ponte de concreto; que nesse local, após a ponte, a vítima, juntamente com o motorista, apenas os dois, voltaram na vila de Santa Rita, onde pegaram dois indivíduos, sendo um deles de bermuda, ambos com camisetas nos rostos, a pé, naquele local, acreditando que sejam os mesmos que estavam no veículo cor preta, citado acima; que um desses indivíduos gritava muito com o motorista que acompanhou a vítima, pedindo pelo ‘cano’ (revólver), alegando que tinha chegado de Cáceres, admoestando a vítima, alegando que a conhecia bem, sabia onde esta morava e que todo trajeto da mesma era conhecido, inclusive estavam ali e mando do ‘Comando’ de Cuiabá, e que não era para falar nada dele, caso contrário iria atrás da vítima onde quer que fosse; que esse indivíduo passou a guiar o motorista que estava com a vítima, encontrando com a Hilux já em outra estrada, seguindo juntos por uma estrada estreita com mata fechada e bambus, logo mais adiante plantação de teca; que chegando mais adiante, então foi avistado o veículo cor preta, onde a vítima e WAGNER ficaram até às 4h00 da manhã, dentro da Hilux; que nesse local, um dos bandidos disse que tinha pegado 15 litros de gasolina e 30 litros de diesel, ou vice-versa, num sítio do seu tio, naquela região; que nesse local, no meio das tecas, viu vários indivíduos carregando coisas pesadas em cima da caminhonete Hilux, inclusive a motocicleta amarela; que desse local foram passados para o Jeep/Renegade com apenas um motorista, retornando e seguindo a estrada principal, indo a Hilux na frente, o Jeep e atrás o Fiat Siena; que seguiram viagem à fronteira, sendo deixados a 4km da vila de Santa Rita; que caminharam a pé rumo à citada vila, sendo que parte deles ficavam ‘batendo’ a estrada naquele local, enquanto ficavam escondendo deles no mato; que chegaram no destacamento militar, vendo que não tinha ninguém no posto do exército, não adentrando no interior do destacamento; que chegaram até à vila, indo casa por casa, onde em uma delas foram atendidos por uma senhora; que esta senhora e sua família informaram que sua filha morava ali próximo e tinha internet, para onde a vítima e WAGNER se deslocaram e conseguiram fazer contato com amigos e familiares, via Messenger, através de celular; que a vítima relata que seu veículo Jeep/Renegade era segurado; que neste ato a vítima também acabou por apontar, por meio de reconhecimento fotográfico, um outro indivíduo, com características físicas muito semelhantes com o indivíduo que entrou na casa da vítima, armado, e que a agrediu, tratando-se da fotografia de SAMUEL VITORINO FERREIRA, mas não o apontando como o indivíduo envolvido, mas apenas como orientação para investigação; que inclusive relata que, no trajeto, ROMÁRIO chegou a mencionar que já foi preso por tráfico de drogas, ficando já recolhido no Pascoal Ramos, sendo que, em conversas com pessoas dessa cidade, ficou sabendo que ele já foi preso nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, sendo que, em certo momento, disse que tinha 32 anos da idade, perguntando também a idade da vítima”.

CÁSSIA foi ouvida pela autoridade policial, quando prestou as seguintes declarações:

“Que, com relação aos fatos em apuração, a depoente relata que, na data de ontem, por volta das 18h00, sua amiga MARAÍSA foi até a casa da depoente, onde começaram a conversar, na frente da quitinete; que MARAÍSA relatou que havia brigado com seu marido, ROMÁRIO, e estavam querendo se separar; que MARAÍSA também lhe pediu emprestado um aparelho ‘chapinha’; que nessa conversa, saíram caminhando juntadas, até proximidades da pista de atletismo; que quando passaram em frente da casa da advogada, dra. PÂMELA, então avistou a mesma, de calcinha e sutiã, brigando com seu namorado, WAGNER; foi quando pararam e olharam um pouco, continuando andando; que nesse trajeto, já próximas da pista de atletismo, a depoente recebeu uma ligação, em seu celular, da amiga GABRIELE, retornando até à quitinete da depoente, onde encontrou GABRIELE e seu amigo, BENEDITO; que GABRIELE pediu emprestado um secador de cabelos, então conversaram pouco tempo, indo embora de motocicleta, com BENEDITO; que dali a depoente retornou novamente em caminhada com sua amiga MARAÍSA, até a pista de atletismo, retornando logo em seguida; que da sua casa foram a pé até o Posto Real, para comprarem cigarro, onde encontraram com seu amigo, VÍTOR; que logo em seguida mandou uma mensagem de WhatsApp para seu amigo NEMÉSIO, convidando-o para ir até à quitinete; que a depoente é ‘ficante’ de NEMÉSIO, por isso sempre o chama, para ficarem juntos, à noite; que era por volta de 22h00, quando então pediu para NEMÉSIO levar MARAÍSA até onde estava ROMÁRIO, o qual havia ligado para ela, dizendo que estava com suas primas, bebendo na lanchonete do RONALDO (CORUJÃO), mas no caminho MARAÍSA acabou não ficando ali, preferindo ser levada para sua casa; que NEMÉSIO chegou novamente até a quitinete da depoente, levando esta para a casa do mesmo, no bairro Jardim Popular, enquanto VÍTOR foi embora a pé, para a casa dele; que a declarante alega ter visto ROMÁRIO apenas no horário de almoço, por volta de meio-dia, pois esteve na quitinete da depoente, juntamente com MARAÍSA; que depois do almoço, então, MARAÍSA foi embora com ROMÁRIO, não vendo mais este, a não ser MARAÍSA, como dito acima, no horário que foi emprestar o aparelho de ‘chapinha’; que nesse horário, do almoço, ROMÁRIO tinha chegado em uma motocicleta, ouvindo apenas o barulho desta, trajando calça preta, tênis vermelho e camisa preta; que ainda havia um amigo de ROMÁRIO que o acompanhava, em outra motocicleta, cujo veículo não foi devidamente observado (cita apenas como motocicleta pequena); que descreve este rapaz como indivíduo de cabelos cachados (de lado), curtinho, sem barba, bem ‘vistoso’, calça tipo brim, cor preta, e camisa manga comprida branca (com prendedor nos cotovelos); que quando ROMÁRIO chegou, então deixou MARAÍSA ajudando a depoente na cozinha, saindo novamente com tal amigo, retornando apenas para almoçar e logo foi embora; que ROMÁRIO ainda ajudou com algumas misturas e sucos, comprados em algum barzinho ou mercearia ali próximos”.

ANA MARAÍSA declarou, em 04/06/2017:

“Que a depoente relata que está separada há uma semana de ROMÁRIO, mas ainda conversavam um com o outro; que o motivo das brigas do casal é que ele sai muito e fica até dois dias ou mais fora de casa, fazendo com que a depoente pensasse que ele estaria tendo caso com outra mulher; que na data de ontem, amanheceu o dia e ROMÁRIO apareceu na casa da depoente, por volta das 8h00; que logo em seguida ele saiu pra rua, não vendo com quem havia saído; que, por volta das, 9h00 a depoente foi para a casa da sua amiga, CÁSSIA; que ficou ajudando CÁSSIA até a hora do almoço, quando ali apareceu ROMÁRIO, onde ficou conversando, tentando entrar em acordo com a depoente; que depois disso ele saiu sozinho, voltando ali pra almoçar, logo saindo novamente; que ROMÁRIO voltou um pouco mais tarde, com um amigo, cuja pessoa a depoente não sabe quem é, pois nunca o viu antes; que esse indivíduo estava em uma motocicleta tipo Titan, cor preta; que descreve este indivíduo como que trajava camisa xadrez, calça jeans, botina marrom, magro, alto, meio moreno, cabelos lisos (jogados de lado); que nisso a depoente brigou e discutiu com ROMÁRIO e ambos foram embora; que nesse ínterim, não se recorda o horário, saiu sozinha na rua, conversando ao celular, logo voltando à quitinete de CÁSSIA; que antes das 18h00 ficou conversando com CÁSSIA na frente da casa, saindo caminhando na rua, onde uma amiga da CÁSSIA ligou pra ela, então retornaram; que chegando novamente ali, viu que era GABRIELE e BENEDITO; que GABRIELE pediu um secador emprestado e logo foram embora; que tentaram caminhar novamente até à pista; que se recorda, ainda, que nesse horário aproximado, também chegaram a ouvir discussões da dra. PÂMELA com seu namorado, inclusive passaram em frente às casa dela, vendo-a empurrar WAGNER, estando ela apenas de calcinha e sutiã; que seguiram o caminho e foram até as proximidades da pista de atletismo; que retornando para a quitinete, saíram andando na rua, até o Posto Real, para comprarem cigarro; que retornaram ali na quitinete, onde NEMÉSIO apareceu, a chamado de CÁSSIA; que também encontraram ali VÍTOR; que conversaram um pouco e NEMÉSIO levou a depoente para casa, mas primeiramente passaram em frente à Lanchonete CORUJÃO, por volta das 22h30 ou 23h00, onde a depoente viu ROMÁRIO com suas primas, ingerindo bebida alcoólica; que não parou para conversar com ROMÁRIO; que chegando em sua casa, então tentou ligar para ROMÁRIO, mas ele não mais a atendia, até o presente momento, não sabendo onde o mesmo se encontra”.

Ouvida novamente em 06/06/2017, ANA MARAÍSA complementou:

“Que acrescenta a depoente que está com muito medo, tanto da parte das vítimas quanto de ROMÁRIO, pois o mesmo tem passagens criminais; que relata a depoente que, no dia 03/06/2017, por volta das 8h00 ou 9h00, então acordou e ROMÁRIO chegou na sua casa, levando-a para a quitinete onde mora sua amiga CÁSSIA; que ROMÁRIO a levou numa motocicleta de cor preta, estando sozinho, indo embora e deixando a depoente ajudando CÁSSIA no almoço; que ROMÁRIO voltou por volta de meio-dia, com um tal PABLO (alto, moreno, com camisa xadrez), em uma motocicleta pequena, cor preta, onde todos almoçaram; que ROMÁRIO e PABLO foram embora por volta das 14h00; que por volta das 17h00 ROMÁRIO voltou com outro rapaz, desta vez numa motocicleta grande, cor amarela, não conhecendo tal rapaz, pois não tirou o capacete; trajava calça jeans, camisa clara, o qual não entrou na quitinete, ocasião em que CÁSSIA também se encontrava ali, mas não sabe dizer se ela viu ou não o tal rapaz; que depois desse horário, por ter brigado com ROMÁRIO, então não mais o viu, mas alega que não conseguiu mais falar com ROMÁRIO pessoalmente e nem por celular, sendo que também mandou várias mensagens a ele, tendo respostas dele, via SMS, de forma muito grosseira; que a depoente não sabe dizer se apagou ou não as mensagens enviadas a ROMÁRIO; que não tem certeza se viu realmente ROMÁRIO na Lanchonete Corujão, próximo à praça central da cidade, no dia 03/06/2017, por volta das 22h00 em diante, mas viu alguém parecido com ele; que até sábado as ligações a ROMÁRIO chamavam, mas de domingo em diante as ligações não mais completavam, dando apenas ‘caixa de mensagens’; que desde sábado, 03/06/2017, tem procurado por ROMÁRIO e não sabe onde ele se encontra, inclusive já foi na casa da mãe dele e esta também se encontra muito preocupada com ROMÁRIO, não sabendo informar onde este se encontra; que a depoente alega que não sabe dizer se ROMÁRIO tenha ou não envolvimento no roubo de uma caminhonete Toyota/Hilux e um Jeep/Renegade, no sábado, 03/06/2017, de uma residência situada quase em frente à quitinete onde mora sua amiga CÁSSIA; que a depoente alega que estava sentada em frente à quitinete no dia do roubo, momentos antes desse acontecimento, apenas conversando com CÁSSIA, saindo dali para irem até o Posto Real, para comprarem cigarro; que a depoente alega que não havia ninguém na quitinete de CÁSSIA quando saíram para comprar cigarro, não sabendo quem sejam as pessoas que aparecem nas imagens capturadas por câmeras naquele local e que se dirigem até à casa, onde subtraíram os veículos citados acima; que ficou sabendo desse roubo e sequestro de uma advogada apenas no dia seguinte, por intermédio de seu amigo VÍTOR.”

Nas investigações, a equipe de policiais descobriu, por meio das câmeras de segurança do Posto Real, que às 19h54 do dia do crime um veículo Gol, placas JZI-5723, com dois ocupantes, compraram dois galões de gasolina, e outros dois galões de diesel, totalizando dez litros de cada combustível.

Nas imagens da câmera de segurança da vizinhança, esse mesmo automóvel foi visto estacionado na quitinete localizada em frente à casa de PÂMELA, por volta de 17h51 até 17h56, conversando com uma senhora, identificada como MARIA DA GLÓRIA SANTANA.

MARIA DA GLÓRIA
“disse que essa pessoa com quem conversou se trata de VALDINEI LOBO BARBOSA, vulgo ‘NEI’, e que o conhece desde quando ele era criança”
. Relatou, ainda, que a outra pessoa flagrada pela câmera, encostada no portão da quitinete,
“parecia com ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, pelas características corporais”
.

O proprietário do VW/Gol foi identificado como WAGNERSON JOSÉ MACHADO GONÇALVES RUMIM.

Após análise das imagens e confronto com os depoimentos colhidos até então, os Investigadores de Polícia relataram o seguinte:

“1. Às 16h40 saem da quitinete CÁSSIA, ANA MARAÍSA e ROMÁRIO, de mãos dadas; este veste camisa azul e calça marrom. Cerca de nove minutos depois, os três retornam para a quitinete, conforma apresentam as imagens 1 e 2, respectivamente;

2. Por volta de 17h50 estaciona em frente da quitinete um Gol, de cor escura, conduzido por VALDINEI LOBO BARBOSA e, ao sair, entram no veículo VALDINEI e ROMÁRIO (imagens 3 e 4);

3. Às 18h53 ANA MARAÍSA e CÁSSIA passam em frente à residência da vítima e olham por algumas vezes, retornando às 18h59 (imagem 5);

4. CÁSSIA e ANA MARAÍSA permanecem sentadas em frente da vila por mais de trinta minutos (período entre 19h07 e 19h38), imagens 6 e 7;

5. Após alguns segundos, estas caminham em direção à casa da vítima e observam o interior (imagem 8);

6. É possível notar que, às 19h40, na esquina próxima da vila, duas motocicletas para e descem dois indivíduos, que caminham em direção à vila e entram no referido local (imagem 8);

7. Somente às 19h42 CÁSSIA e ANA MARAÍSA voltam, passando mais uma vez de fronte à casa da vítima, presumindo estarem no interior da vila os dois indivíduos que desceram da motocicleta e as garotas, conforme imagem 10;

8. Observamos que, às 19h43, um veículo Gol, com características similares ao carro visto abastecendo no posto de combustível Real, e possivelmente o mesmo que estaciona de fronte à vila no horário citado no item 2, passa minutos antes da ocorrência do fato, conforme imagem 11;

9. É possível visualizar, às 19h54, dois suspeitos que saem da esquina perto da vila, caminhando em direção à casa da vítima e adentram. Imagens 12 e 12.1, anexas;

10. Um dos suspeitos que entrou na residência de PÂMELA sai em direção à quitinete, caminha por alguns metros e, em seguida, corre. Fato ocorrido às 19h59, imagem 13;

11. Logo em seguida, às 20h00, o suspeito mencionado sai da quitinete, acompanhado de mais indivíduos, e adentram na morada da vítima; às 20h04 os veículos Hilux e Renegade são levados pelos criminosos, imagens 14 e 14.1;

12. Cinco minutos após o crime, CÁSSIA e ANA MARAÍSA saem da quitinete (20h09), imagem 15 anexa;

134. Por fim, visualizamos que, às 22h25, uma motocicleta, com dois suspeitos, estaciona de fronte à residência roubada e entram na casa; em seguida, saem com pertences subtraídos da residência. Imagem 16 em anexo.

Salientamos que as imagens analisadas apresentam horários com uma hora de adiantamento em relação à hora atual.”

Os anexos fotográficos do mencionado relatório retratam com precisão a dinâmica dos fatos narrada.

O mandado de prisão preventiva de ROMÁRIO foi cumprido em 14/06/2017, quando ele foi localizado na Chácara Bom Jesus, de propriedade de sua sogra, EUNICE MARIA GARCEZ, mãe de ANA MARAÍSA, que também se encontrava no local, na companhia do marido.

ROMÁRIO negou-se a responder as perguntas feitas no seu interrogatório, invocando o direito de só se manifestar em juízo.

Nada foi encontrado nas residências de VALDINEI, JEOVANI e WAGNERSON, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

WAGNERSON foi interrogado e negou participação no crime, aduzindo que, no dia dos fatos, tinha emprestado seu carro [VW/Gol] para um indivíduo de alcunha CUIABANO, cujo nome desconhece, “mas que tem características físicas semelhantes às suas”.

A autoridade policial representou pela quebra de sigilo e interceptação das comunicações telefônicas de ROMÁRIO, o que restou deferido pelo juízo de origem.

Embora nenhuma ligação tenha sido interceptada após a ordem judicial, a equipe policial analisou o
extrato reverso
e apurou o seguinte:

“Durante o dia 03/06/2017, ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, através do numeral (65)99809-5320, realizou 157 (cento e cinquenta e sete) ligações e trocas de mensagens de texto, com diversos numerais;

Com base na análise destes extratos (direção/coordenadas das ligações), podemos confirmar que ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA participou do crime investigado. Visto que, conforme anexos I, II, III e IV, enquanto ocorria o crime, este suspeito realizou/recebeu diversas ligações do local do crime, da rota por onde permaneceram com as vítimas sob cárcere e fuga, levando os veículos;

[...]”

Os anexos mencionados pelo relatório indicam as torres de celular por meio das quais foram completadas as ligações e enviadas as mensagens, que correspondem ao trajeto apontados pela vítima na noite do crime.

Em 22/06/2017, WAGNER registrou boletim de ocorrência no GEFRON, comunicando que
ele próprio foi até à Bolívia e recuperou sua Toyota/Hilux, mediante o pagamento de onze mil dólares
“pelo resgate”
[ID 72181131, págs. 5/6].

Interrogadas, ANA MARAÍSA e CÁSSIA negaram participação no delito, reiterando as declarações prestadas quando foram ouvidas na condição de testemunhas.

JEOVANI, em seu interrogatório, negou que tenha participado do roubo, aduzindo que, no dia e horário dos fatos, encontrava-se em Araputanga, na casa de sua namorada.

A quebra de sigilo telefônico de ROMÁRIO apontou que,
no dia do roubo
, ele efetuou:
1)
10 [dez] ligações/mensagens de texto para VALDINEI, sendo 3 [três] delas durante o período em que o delito ocorreu;
2)
3 [três] ligações/mensagens para WAGNERSON, dentre as quais uma ligação de 27seg [vinte sete segundos] às 20h06 e uma mensagem de texto às 21h21, enquanto as vítimas estavam sob cárcere;
3)
5 [cinco] registros para JEOVANI, sendo 3 [três] deles durante a prática criminosa; e
4)
91 [noventa e um] registros para ANA MARAÍSA, dos quais 75 [setenta e cinco] durante o crime [ID. 721801144].

Os dados telefônicos de VALDINEI, assim como os de ROMÁRIO, apontam que ele fez o mesmo trajeto indicado pelas vítimas, comprovados pelas ligações e mensagens completadas pelas torres de celular ao longo do caminho.

ANA MARAÍSA, além do contato frequente com ROMÁRIO durante o crime, trocou ligações com JEOVANI nos dias 5, 6 e 7/6/2017, todas completadas por voz.

CÁSSIA, por seu turno, ligou para ROMÁRIO no dia do crime em duas oportunidades: às 11h17, com 42seg [quarenta e dois segundos] de duração de chamada, e às 11h33, com duração de 59seg [cinquenta e nove segundos], além de ANA MARAÍSA, com quem falou às 23h08, por 172 [cento e setenta e dois segundos].

Dando continuidade aos trabalhos de investigação, foram cruzadas as informações obtidas com a quebra dos dados telefônicos dos envolvidos e as imagens das câmeras de segurança, assim pormenorizados no relatório policial:

“[...] em prosseguimento nos trabalhos investigativos acerca do crime em tela, foi analisado o extrato telefônico que consta os registros de chamadas originadas/recebidas do chip (65)99979-4312, pertencente à indiciada ANA MARAÍSA GARCEZ DE OLIVEIRA, que foram comparados com as imagens captadas no dia do fato.

A indiciada, juntamente com CÁSSIA BISPO DE SANTANA, atuaram como partícipes no crime, desempenhando a ação de observar a residência da vítima, inclusive passando algumas vezes em frente da casa e repassando informações para ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, um dos autores do fato.

Insta salientar que as imagens gravadas apresentam disparidade de horário comparado ao relatório de chamadas, pois registra o horário de Brasília, uma hora a mais com relação ao horário local.

Conforme demonstra o extrato telefônico juntado nos autos, são registradas dezenas de ligações e mensagens entre os numerais de ANA MARAÍSA e ROMÁRIO no dia do roubo. Notamos, na primeira vez que a indiciada passa em frente à residência da vítima (17h53) porta o aparelho celular e se comunica, já o extrato revela que às 17h58 ocorreu uma ligação da linha telefônica de ANA MARAÍSA para ROMÁRIO.

É possível identificar, quando ANA MARAÍSA e CÁSSIA passam pela quarta vez em frente ao domicílio da vítima (18h42), frisamos que, neste momento, no interior da vila, se encontravam dois suspeitos. O extrato demonstra que às 18h48 incidiu uma comunicação, via SMS, entre ANA MARAÍSA e ROMÁRIO.

Consta no relatório o envio de SMS do sim card que pertence a ROMÁRIO para ANA MARAÍSA às 19h06, ato realizado depois da ação criminosa, quando os suspeitos saem da residência da vítima, levando os veículos Hilux e Renegade 919h04). Ressaltamos que as indiciadas saíram da quitinete às 19h09, depois que sucedeu a troca de mensagem”.

O Auto de Avaliação indireta indicou que o prejuízo suportado pelas vítimas alcançou o montante de R$ 150.170,00 [cento e cinquenta mil, cento e setenta reais] [ID. 72181952, pág. 6].

A ação penal foi desmembrada em relação a VALDINEI, que não foi localizado para ser citado pessoalmente, prosseguindo em relação aos demais acusados [ID. 72182457].

Na instrução processual, PÂMELA reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, esclarecendo que as comunicações entre os partícipes do crime, durante o período em que foram levados nos veículos, se dava por meio de rádios comunicadores, e que todos estavam fortemente armados,
“com armamento pesado”
, contando com vários
“batedores de moto”
, que iam e voltavam, provavelmente no intuito de observar eventual presença de policiais na estrada,
“eram mais ou menos umas quinze pessoas, pelo que eu vi”
.

Narrou que, ao ver as filmagens, de imediato reconheceu CÁSSIA, pois ela morava na quitinete que fica em frente à sua residência
“eu até passei, um tempo antes, informação de um processo do irmão dela para a família, ele tinha sido preso no Mato Grosso do Sul”
. Em seguida, por meio do
Facebook
, entrou no perfil de CÁSSIA e, na sua relação de amigos, identificou ANA MARAÍSA; no perfil desta última, viu o seu marido, ROMÁRIO,
“aí eu falei: é esse o cara que tava dirigindo o meu carro, sem sombra de dúvida; ele tava numa foto, sentado, com uma camiseta vermelha, a hora que eu olhei a mão dele, a unha, o formato, porque eu reparei muito, eu olhei o rosto dele, eu lembro do olho dele, o jeito dele, porque na hora que eu desci do carro ele falou pra mim: ‘a senhora me desculpa, doutora, pelo que eu fiz com a senhora’”
.

Quanto aos demais, não reconheceu nenhum deles pelas fotografias que lhe foram exibidas, destacando que eram
“moços magros”
, que diziam que os carros seriam
“levados para o exterior, para trocar por droga e armamento”
.

Ao final, disse que ficou bastante amedrontada e abalada psicologicamente, o que a levou a deixar de alugar a casa onde residia e passar a morar em um hotel.

WAGNER reafirmou as declarações dadas à autoridade policial sobre a dinâmica dos fatos no dia do crime.

TELMA TOMOKO, Policial Civil, declarou na instrução processual que participou das diligências que culminaram com o reconhecimento de ROMÁRIO pela vítima PÂMELA. Relatou que, pelo
modus operandi
empregado, foi possível concluir tratar-se de
“uma quadrilha bem articulada”
.

A Policial Civil DANIELA APARECIDA DE CAMPOS testemunhou que foi a responsável pela análise das imagens das câmeras de segurança e elaboração do relatório antes transcrito, esclarecendo que
“as imagens são um pouco escuras, mas é possível ver que as pessoas saíram de dentro da quitinete e vão para a casa das vítimas”
.

Acrescentou que, no momento do roubo, as outras quitinetes estavam vazias, e que havia movimentação apenas na unidade em que CÁSSIA morava.

JORGE ALVES CASSIANO, Policial Civil, narrou que a comunicação do crime ocorreu no dia seguinte, em razão de as vítimas terem sido mantidas em cárcere privado por longo período, até serem libertadas em um local distante. Informou que sua atuação se deu na análise das informações obtidas com a quebra do sigilo telefônico dos acusados, efetuou o cruzamento dos dados do extrato reverso e elaborou o relatório que instruiu o inquérito policial, já mencionado.

O Delegado de Polícia HENRIQUE TREVIZAN, que conduziu as investigações, relatou em juízo:

“T: Foi um grupo de criminosos que invadiu a residência das vítimas e, mediante violência e grave ameaça, subjugaram os dois e subtraíram um Jeep Renegade e uma Toyota Hilux; restringiram a liberdade deles e se evadiram do local, com os dois, os veículos e alguns outros objetos; foram por estradas vicinais, deixaram eles ali, perto de Porto Esperidião, e levaram os veículos para a Bolívia. Foi uma investigação bastante complexa, houve provas técnicas, testemunhais e tudo mais, um inquérito bastante rico. [...] O ROMÁRIO foi, de pronto, reconhecido pela vítima [...] a rigor, a namorada do ROMÁRIO, a ANA MARAÍSA, frequentava a casa da CÁSSIA, que morava em frente à casa da vítima; com a informação do envolvimento do ROMÁRIO, a gente fez o levantamento das imagens da rua e foi demonstrado que havia carro parando na quitinete, os horários, dava pra ver os suspeitos saindo de lá pra casa da vítima; cruzamos os dados telefônicos do ROMÁRIO, de acordo com o trajeto descrito pela vítima, e a localização do celular dele coincidia; não bastasse isso, tinha os registros que ele tinha ido na casa da CÁSSIA duas vezes naquele dia, e até um Gol preto, que era conduzido durante o dia pelo VALDINEI, e foi reconhecido por uma amiga da família no dia, andando com o ROMÁRIO; [...] as imagens do posto de combustível permitiam ver que uma das pessoas que estava dentro do carro era o VALDINEI; [...] a CÁSSIA e a ANA MARAÍSA deram todo o suporte para a execução do crime; dá pra ver pelas imagens da câmera que filmava a rua, da frente da casa da vítima até a quitinete da CÁSSIA, onde as duas estavam, que elas ficaram observando se era o horário adequado para os executores do crime entrarem na casa; elas vinham, olhavam, voltavam; no momento em que os executores entraram, daí a pouco elas voltaram a ficar na frente da quitinete, só observando; fora a quantidade de registro de ligações da ANA MARAÍSA para o ROMÁRIO, durante o trajeto do crime; tem setenta e poucos registros, entre ligações e mensagens de texto, um pouco antes, durante a execução e depois do crime, inclusive isso acabou ajudando para identificar as ERB’s do ROMÁRIO. [...]”

Destacou que, durante o crime, foi intenso o fluxo de mensagens e ligações entre ROMÁRIO e ANA MARAÍSA.

CÁSSIA respondeu ao seu interrogatório:

“Juíza: Esses fatos, que pesam contra a senhora na denúncia, são verdadeiros?

R: Não.

J: A senhora gostaria de contar o que sabe a respeito?

R: Olha, o que eu sei a respeito é que eu sou amiga da ANA MARAÍSA, eu conheço ela, não conheço o marido dela, só conheço de boca, porque até então ele tava preso, ela falava muito dele; ela sempre ia na minha casa, mas tinha uns dois meses que ela não ia, porque ele tinha sido solto; daí ela chegou na minha casa, a gente ficou lá, almoçamos juntas; quando foi à noite, a gente vimos a briga; a gente passou em frente à casa da PÂMELA para ir até a pista, fazer caminhada; aí a minha amiga GABRIELA OLIVEIRA me liga, pedindo a chapinha e o secador emprestados e a gente retorna, antes de chegar na pista; ela pega o secador e sai da minha casa, a gente volta lá pra pista; depois eu venho embora, tomo um banho, a ANA MARAÍSA fica me esperando pra gente ir no Posto Real comprar um cigarro; daí a gente sai novamente da quitinete; a minha era a última, tinha umas quatro quitinetes pra frente da minha casa, nenhuma tinha luz, nem nada; na última quitinete que eu morava.

J: A senhora sabe alguma coisa a respeito do crime que aconteceu naquela data?

R: Não.

J: Tem mais alguma coisa a acrescentar

R: Não.

MP: Quem foi na casa da senhora, nesse dia?

R: Foram várias pessoas, que eu não conheço...

MP: E foram com quem?

R: Foram com o marido da ANA MARAÍSA, que eu conheço só a ANA MARAÍSA, foi muita gente na minha casa.

MP: E o que foram fazer lá?

R: Foram almoçar; pra falar a verdade, quem acabou almoçando foi o ROMÁRIO e a MARAÍSA; o resto eu ofereci comida, ninguém quis.

MP: Quantas pessoas?

R: Ah, eu não me recordo quantas pessoas foram lá em casa, tem tanto tempo, não sei dizer quantos.

MP: Quem era os outros, são esses que são acusados aqui?

R: Eu não conheço.

[...]

MP: Foi a primeira vez que a senhora viu o ROMÁRIO?

R: Foi, eu conheci ele naquele dia.

MP: E quem chamou eles lá?

R: Eu não sei, eles apareceram, eu só conhecia a ANA MARAÍSA; ela foi com o ROMÁRIO pra almoçar e os outros chegaram lá depois.

MP: Na casa da senhora costuma ir gente que a senhora não conhece?

R: Tipo, eu acho que quem chamou foi o ROMÁRIO né, porque eu não chamei ninguém, não conhecia ninguém.

[...]

MP: A senhora passou lá na porta e ficou olhando pra dentro. Estava procurando o que?

R: Eles estavam brigando, eu parei pra ver. A PÂMELA estava bem na porta, a porta é de vidro, eu paro e vejo a PÂMELA, aí até eu falei: ‘eles estão brigando’, e a ANA MARAÍSA falou: ‘nem é bom ver, deixa eles’; acho que o WAGNER tava empurrando ela, ela tava pelada quando passou pela porta de vidro. [...]”.

ANA MARAÍSA, esposa de ROMÁRIO, declarou em juízo:

“
“Juíza: Esses fatos, que pesam contra a senhora na denúncia, são verdadeiros?

R: Não.

J: A senhora gostaria de contar o que sabe a respeito?

R: Eu não sei o que houve, eu só ouvi boatos; acho que só por eu ser esposa do ROMÁRIO me colocaram no meio.

J: A senhora sabia que o delito ia ocorrer?

R: Não sabia.

J: Onde a senhora estava?

R: Na casa da CÁSSIA.

J: A senhora esteve com o senhor ROMÁRIO nesse dia?

R: Sim.

J: A senhora sabia que ele ia cometer esse delito?

R: Eu não sabia que ele ia roubar; ele falou que ia fazer algo, mas eu não sabia que ele ia roubar; ele falou pra mim que ia sair e não ia voltar, e que eu já imaginava o que ele ia fazer, mas eu não sabia que era isso; nóis até brigou, porque eu achei que ele ia fazer farra com os amigos dele.

J: O que ele falou que ia fazer?

R: Que ia sair com esses meninos pra fazer coisa errada, mas eu não imaginava isso; não pensei que ele ia roubar bem ali, eu não sabia.

J: A senhora entrou em contato com ele por mensagem ou por telefone, no momento do crime?

R: Não... eu não sei, porque eu não vi o crime. Sei que nóis trocou mensagens no dia.

MP: Nesse dia você ficou o tempo todo na casa da CÁSSIA?

R: Quase o dia todo.

MP: Chegou lá cedo?

R: Foi de manhã.

MP: E o ROMÁRIO, chegou que horas?

R: Ele que me levou lá, de moto.

MP: Ele te deixou lá ou ele desceu?

R: Sim.

MP: Ele te deixou ou te desceu?

R: Desceu, sim, ficou lá.

MP: Só estavam vocês dois?

R: Na hora que a gente chegou, sim.

MP: E depois, foi mais gente lá na casa?

R: Sim, chegou mais dois rapazes.

MP: E a convite de quem eles foram lá?

R: Não sei.

MP: Mas como eles chegaram lá? Porque a CÁSSIA falou que não conhecia. Foi o ROMÁRIO?

R: Eles foram falar com o ROMÁRIO, mas não sei se foram convidados.

MP: Eles entraram na casa da CÁSSIA?

R: Sim.

MP: E isso era que horas?

R: Não sei.

MP: Era de manhã, era almoço, era à tarde?

R: Era de dia, não sei hora, porque a gente almoçou tarde, então não sei.

MP: Quem almoçou lá?

R: Eu não lembro, eu sei que eu comi, não sei mais quem comeu.

MP: Então estavam a CÁSSI, você, o ROMÁRIO e mais duas pessoas?

R: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Eles ficaram muito tempo lá?

R: Não.

MP: Você conhece esses outros dois?

R: Nunca nem tinha visto.

MP: Quais as características físicas deles?

R: Não me recordo, só lembro que um era moreno e o outro mais claro.

[...]

MP: Consta, nas filmagens, que você e a CÁSSIA passaram várias vezes em frente à casa da vítima, pra que?

R: É porque a menina mais o menino estavam brigando, e a porta era de vidro; aí a gente pegou e... eu não parei pra olhar, quem olhou foi a CÁSSIA; no que ela olhou, eu olhei junto, e eles tavam brigando, a menina tava até pelada, foi isso que chamou nossa atenção.

MP: E depois, o ROMÁRIO voltou lá?

R: Depois dessa hora eu não me lembro.

MP: Porque, segundo consta nas filmagens, as pessoas chegaram, entraram na quitinete, saíram de lá, encapuzados, e entraram na casa da vítima. Quem eram essas pessoas?

R: Não sei dizer, o delegado até falou que a gente saiu logo depois que roubou, mas eu não vi nada.

MP: Você viu o ROMÁRIO no Gol? De quem é esse carro? Você andou nele?

R: Não, não.

MP: Você conhece o VALDINEI?

R: Não, não tenho contato, mas já ouvi falar dele, mas não tenho conhecimento. Quando eu fui, o ROMÁRIO me levou de moto, depois eu não sei se ele voltou de carro.

MP: Você conhece o JEOVANI?

R: Só por boca do povo, também.

MP: E o WAGNERSON?

R: Eu não sei se eu conheço.

Def. Pública: Há quanto tempo você se relacionava com o ROMÁRIO?

R: Tinha seis anos.

Def.: Você sabia do crime que seria praticado naquele dia?

R: Não.

Def.: Você afirmou que ele ia sair, mas ele não falou o que iria fazer?

R: Não falou nada.

Def.: Mas você já imaginou o que seria?

R: Sim, mas eu não imaginei que ia ser ali.

Def.: Você, de alguma forma, colaborou para o crime?

R: Não, de nenhuma forma.

[...]”

ROMÁRIO foi interrogado em juízo e confessou ter participado do roubo:

“Juíza: Esses fatos que pesam contra o senhor, são verdadeiros?

R: Até certo ponto, sim.

J: O senhor gostaria de relatar o que aconteceu?

R: A minha parte foi o seguinte: me chamaram para buscar a caminhonete e entregar na SOROTECA, era a minha parte. Na SOROTECA aconteceu um imprevisto de a caminhonete ficar sem gasolina, aí eu peguei um carro e fui buscar gasolina no posto e entregamos até eles. Daquela parte pra lá eu não...

J: Alguém planejou e te chamou, quem foi?

R: Olha, eu não posso falar, porque isso vai prejudicar minha vida lá dentro da cadeia mesmo, então essa parte eu não vou dizer, não.

J: Então o senhor confessa a participação?

R: Confesso, eu participei. Só foi de pegar o Jeep e levar até nas tecas. Chegando lá, aconteceu o imprevisto na caminhonete, aí eu fui buscar a gasolina. Aí entregamos e eu vim embora, e assim foi.

J: O senhor quer acrescentar mais alguma coisa?

R: O que eu quero acrescentar é que colocaram mais duas pessoas – duas não, três pessoas – inocentes no meio, que não tem nada a ver, só porque a pessoa tem um relacionamento comigo e por ter ligações, jogar essa pessoa no meio, não justifica. Isso eu acho erradíssimo, e por isso eu estou confessando a minha parte no crime, porque elas não têm nada a ver.

J: O senhor está se referindo a quem?

R: ANA MARAÍSA e a CÁSSIA.

MP: O senhor entrou dentro da casa e rendeu as vítimas?

R: Não, eu entrei só pra pegar a chave.

MP: Estava com mais quantas pessoas dentro da casa?

R: Duas pessoas.

MP: O senhor e mais dois?

R: É.

MP: O senhor pegou a chave e dirigiu o que? O Jeep?

R: É.

MP: E as vítimas, estavam dentro?

R: Não, eu fui sozinho no Jeep até as tecas.

MP: O senhor foi buscar o combustível em que carro?

R: O Gol.

MP: O senhor estava dirigindo ou de passageiro?

R: Eu tava dirigindo.

MP: Segundo consta no relatório, foi reconhecido nas filmagens que a pessoa que estava dirigindo o Gol era o WALDINEI, não o senhor.

R: Se eu estou dizendo que era eu que estava no Gol, era eu, confirmo.

MP: O senhor pode falar, mas tem outras provas em sentido contrário. Tinha mais quantas pessoas com o senhor no carro?

R: Mais um.

MP: Quem era?

R: Isso eu não posso informar.

MP: Segundo relatórios policiais, que analisaram suas chamadas, os registros de ERB’s das suas chamadas, o senhor seguiu até a torre de Glória D’Oeste.

R: Agora eu vou explicar bem certo pra senhora: um dos meninos não tinha celular, eu deixei o meu celular com ele e daí pra lá eu não sei o que aconteceu, simplesmente peguei o carro e voltei pra casa.

MP: Segundo foi afirmado aqui, pela vítima, que reconheceu expressamente o senhor, ela falou que o senhor estava dirigindo o carro até o local onde ela foi deixada; inclusive ela narrou, com detalhes, que o senhor pediu desculpas, que não sabia que ela era advogada, e o senhor chegou a tirar a camisa no rosto, e isso foi lá em Porto Esperidião.

R: Isso é mentira, como ela me reconheceu? Ela deve ter me reconhecido na hora que eu entrei na casa, no vídeo mostra que eu sou o cara que entrou sem capuz, ela deve ter me reconhecido aí...

MP: O senhor foi o único que ela reconheceu, e ela narrou que o senhor estava conduzindo o veículo que ela estava e foi até o local onde deixou ela.

R: Bom, o que eu falei pra vocês foi isso aí, eu peguei o Jeep e levei até nas tecas, a minha parte foi essa.

MP: O senhor chegou a conversar com a vítima?

R: Eu não levei ninguém, só levei o carro até as tecas.

MP: O senhor responde outros processos?

R: Respondo.

MP: Por quais crimes?

R: Um tráfico e um ‘157’.

MP: Segundo a vítima relatou, o senhor foi conversando com ela e falou que tinha puxado cadeia por tráfico.

R: Ô doutora, deixa eu te falar: ela é advogada, ela sabe o que tem que falar pra foder a gente, então, se ela tá falando isso aí, o que vai adiantar eu falar pra senhora, se é a palavra dela contra a minha? Ela tá falando isso aí pra foder eu, ela é advogada, ela sabe o que tem que falar pra acabar comigo.

MP: Antes de entrar na casa, onde o senhor estava? Como o senhor chegou?

R: Nóís chegou no carro, no Gol.

MP: O senhor e mais dois?

R: Isso.

MP: O Gol parou na frente da casa das vítimas?

R: Parou mais pra trás, do outro lado.

MP: E esse caro era de quem?

R: Do WAGNERSON, eu pedi pra ele emprestado.

MP: Foi o senhor que pediu?

R: Foi. Eu peguei o carro dele na sexta-feira e ia entregar no sábado à noite.

MP: O senhor devolveu o carro pra ele quando? Sábado à noite?

R: Foi.

MP: Por volta de que horas e onde o senhor devolveu?

R: Ô doutora, vou precisar ficar falando todos esses detalhes pra senhora?

MP: Não, o senhor pode ficar em silêncio, é um direito que o senhor tem, é meu direito perguntar e o seu de ficar em silêncio.

R: Foi bem mais tarde que eu entreguei pra ela.

MP: Consta aqui imagens de uma câmera de segurança, na frente da casa da vítima, que a CÁSSIA e a ANA MARAÍSA foram vistas passando lá na frente, e também, segundo as imagens, as pessoas que entraram na casa saíram das quitinetes; o que o senhor pode falar sobre isso? O senhor pediu pra ANA MARAÍSA ir lá, olhar a casa?

R: Não pedi nada, não obriguei olhar nada.

MP: Ela foi por vontade próprio, mesmo? Porque constam imagens dela lá, passando, pelo menos, duas ou três vezes na frente da casa, antes de ocorrer o roubo.

R: Isso aí eu não sei não, ela passou porque ela quis.

MP: O senhor chegou a entrar na quitinete antes de entrar na casa das vítimas?

R: Entrei, lá é a casa da CÁSSIA, amiga da ANA MARAÍSA.

MP: Então o senhor saiu de lá e foi pra casa das vítimas?

R: Não, lá é um lugar público, né.

MP: Não, é uma residência.

R: Não, lá é uma quitinete, é um lugar público, entra quem quiser lá dentro.

MP: Não tem um portão?

R: Tem, mas fica aberto.

MP: É, mas uma quitinete é um lugar privado. O senhor foi lá fazer o que?

R: Eu fui lá mais cedo, sim.

MP: A ANA MARAÍSA também morava lá?

R: Não.

MP: E o senhor, morava onde?

R: Morava mais minha mãe.

MP: A ANA MARAÍSA morava com o senhor?

R: Sim.

Def. Pública: Como era o seu relacionamento com ANA MARAÍSA na época dos fatos?

R: Nóis brigava direto, né, mas era bom.

Def.: Nesse dia, por que vocês foram pra casa da CÁSSIA?

R: Ela chamou nóis pra almoçar lá, né.

Def.: Você já sabia do roubo que ia ser praticado naquele dia?

R: Até aquele exato momento, não.

Def.: Vocês estão juntos atualmente?

R: Não.

Def.: Vocês brigaram no dia dos fatos?

R: Sim, umas duas horas antes.

Def.: Você chegou a conversar com o Policial LUCIANO sobre a ANA MARAÍSA?

R: Ele conversou, eu fui na Civil, responder um delito lá, aí ele chegou até mim e falou que frequentando lugares que não devia, que ela estava errando, tipo assim, zoando com a minha cara; aí eu falei: ‘já que ela não tá certa, porque você não fez o seu papel, então?’

Def.: A ANA MARAÍSA tem algum envolvimento com os fatos dessa denúncia?

R: Não.

Def.: E a CÁSSIA?

R: Também não.

Def.: Em algum momento o senhor utilizou a quitinete como ponto de apoio para o roubo, mesmo sem o conhecimento delas?

R: Olha, nóís, eu e o outro companheiro, nóis usou a frente da casa, porque ela morava no fundo e lá é um lugar grande.

Def.: Mas elas sabiam disso?

R: Não. [...]”

JEOVANI confessou ter participado no assalto:

“R: Eu fui o olheiro, eu observei a casa pra ver quando eles podiam entrar; na Civil, quando o delegado perguntou e eu dei o outro depoimento, mas aqui eu tô falando o que aconteceu. Eu sou o olheiro. Eu fui, olhei o movimento na rua, pra olhar quando a casa tava no jeito do povo entrar. Fiquei num lote vazio, onde tem um mandiocal, uns dois quarteirões da casa. Mais nada a declarar. Eu não vou levantar prova contra mim, quem tem que fazer isso é a acusação.”

WAGNERSON negou a participação no crime, afirmando que emprestou seu VW/Gol para ROMÁRIO na sexta-feira e o recebeu de volta no sábado à noite,
“e se soubesse não teria emprestado”
. Questionado pelo Ministério Público, afirmou que
“não tem mais nada pra falar”
.

Em que pese o hercúleo esforço do Defensor Dativo e da Defensoria Pública, não há dúvidas quanto à efetiva participação de CÁSSIA e ANA MARAÍSA na execução do crime, sendo as responsáveis pela vigilância do local, com o nítido propósito de repassar informações aos executores do roubo.

Além das imagens das câmeras de segurança, que demonstram claramente as idas e vindas de ambas em frente à casa das vítimas, observando dentro do quintal, bem como da presença delas em frente ao local, até minutos antes do início da ação delitiva, existem registros telefônicos que demonstram intensa comunicação entre ANA MARAÍSA e ROMÁRIO – 75 [setenta e cinco] registros ao todo – por ligações e mensagens trocadas antes, durante e depois da execução do roubo.

Não bastasse isso, a residência de CÁSSIA serviu de ponto de apoio durante o dia todo, com a chegada e saída de pessoas que ela negou conhecer, mas que frequentaram sua casa, juntamente com ROMÁRIO, e participaram do roubo.

Portanto, a manutenção da condenação de CÁSSIA e ANA MARAÍSA é medida que se impõe.

Passo à análise da dosimetria, cuja revisão é almejada por todos os apelantes.

No que pertine à exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, em razão de elas não terem sido apreendidas, o recurso não comporta provimento, pois as vítimas foram uníssonas em afirmar que todos os autores do crime estavam “fortemente armados, com armamento pesado”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento sobre o tema, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram ter havido o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa. Assim,
incide o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato
. 2. Agravo desprovido. (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Dito isso, verifico que, na primeira etapa, foi desvalorada a circunstância judicial das consequências do crime para todos os réus, em razão do abalo psicológico relatado pela vítima PÂMELA, o que se afigura
“motivação concreta e independente para o aumento a título de circunstâncias e consequências do delito.”
(AgRg no AgRg no HC 493.923/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021), razão pela qual deve ser mantida.

Da mesma forma, mantenho o recrudescimento dos antecedentes de ROMÁRIO e JEOVANI, pois ambos ostentam duas condenações anteriores, transitadas em julgado, de modo que é possível a utilização de uma delas para a agravante da reincidência e a outra para desvalorar esta vetorial, na primeira etapa:

[...] o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes e as outras como agravantes da reincidência
(e-STJ, fl. 281), o que também está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é pacífica no sentido de que
as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos
. In casu, a Corte paulista deixou bem claro se tratar de condenações distintas, razão pela qual não há ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Na fase intermediária, merece correção a sentença em relação aos réus ROMÁRIO e JEOVANI, que confessaram – ainda que parcialmente – a autoria do crime, razão pela qual reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido:

[...] 3. A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. [...] (AgRg no AREsp 1763911/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Em relação às causas de aumento, na terceira fase, a sentença está suficientemente motivada no tocante à fixação da fração de 1⁄2 [metade],
verbis
:

“[...] Desta feita, há que se considerar a gravidade em concreto do delito cometido mediante emprego de arma do fogo, comparsaria, restrição da liberdade das vítimas e com o transporte dos veículos subtraídos para outro país. Com efeito, não bastasse a substancial intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo, o conluio entre os agentes que cometeram o ilícito, em
número significativo de pessoas
— seis — deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados a pratica de atividades delitivas, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Ademais, atente-se ao fato de que o roubo praticado pelo réu e seus comparsas infiltraram no seio da sociedade Quatromarquense verdadeiro sentimento de temor e intranquilidade. Ressalte-se ainda, por oportuno, que o
s agentes, durante todo o iter criminis ameaçaram constantemente as vítimas, incutindo-lhes grande temor por suas vidas
, conforme grafado em linhas anteriores.

Não custa frisar, por derradeiro, que os veículos roubados foram transportados para a Bolívia, com a evidente finalidade de custear a aquisição de drogas. Deste modo, aumento a pena a 1/2(metade), por ser o índice que se revela o mais adequado para denotar a temibilidade e reprovabilidade da conduta [...]”

Escorreita a fração fixada com suporte em elementos concretos do delito, tampouco pela quantidade de assaltantes e partícipes envolvidos na empreitada criminosa, sendo 6 [seis] os identificados e denunciados, além de outros mencionados pelas vítimas, bem como a constante ameaça, com armas de fogo apontadas para as suas cabeças, durante o período em que permaneceram subjugados, o que perdurou a noite toda, até que fosse libertados, quase no alvorecer do dia seguinte.

Passo a readequação da dosimetria das reprimendas de ROMÁRIO e JEOVANI, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão em favor de ambos.

Na primeira etapa, mantenho a pena-base em 5 [cinco] anos de reclusão e 22 [vinte dois] dias-multa, que conservo na fase intermediária, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, incide a fração de 1⁄2 [metade] alcançando 7 [sete] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 33 [trinta e três] dias-multa.

Em razão do concurso formal – duas vítimas tiveram seus patrimônios subtraídos – acresço em 1/6, fixando a pena definitiva em 8 [oito] anos e 9 [nove] meses de reclusão e pagamento de 66 [sessenta e seis] dias-multa, para cada um dos réus.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de exclusão da indenização mínima fixada em favor das vítimas, no valor de R$ 40.000,00 [quarenta mil reais], o apelo não prospera.

O pedido foi formulado na exordial e demonstrado ao longo da instrução processual, uma vez que a caminhonete de WAGNER não foi recuperada pela polícia e não tinha seguro. Como a própria vítima relatou, ela foi até o país vizinho, onde a adquiriu de volta por onze mil dólares, para minimizar o seu prejuízo.

Incide o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas com a edição do enunciado orientativo n.14, verbis:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de CÁSSIA BISPO DE SANTANA e ANA MARAÍSA GARCEZ DE OLIVEIRA e dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de ROMÁRIO PEREIRA DE OLIVEIRA e JEOVANI DIAS FERREIRA, apenas para reconhecer a incidência da confissão espontânea como circunstância atenuante, com a readequação das penas de ambos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021